Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0726506-34.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CHEYENNE MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cheyenne Mendes dos Santos contra suposta omissão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nos autos dos Processos no 0713680-80.2021.8.07.0009 (Guarda de Família) e 0703947-56.2022.8.07.0009 (Exoneração de Verba Alimentícia). O julgamento de mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal compete às Câmaras Cíveis (artigo 21, II, do Regimento Interno do TJDFT). Assim, declino da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora